Tribunal: TJSP
Processo: 2253838-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – Prescrição de terapias pelo método ABA por equipe multidisciplinar - Método específico para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao autista, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de profissionais sem interação e experiência sobre o autismo – Negativa de cobertura integral do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – Prescrição de terapias pelo método ABA por equipe multidisciplinar - Método específico para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao autista, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de profissionais sem interação e experiência sobre o autismo – Negativa de cobertura integral do tratamento – Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS – Acompanhamento terapêutico – Exclusão - O acompanhamento terapêutico não se confunde com mera atividade escolar, e não pode ser imposto à instituição de ensino que não integra a relação jurídica - A cobertura do acompanhante terapêutico ainda que domiciliar, a não ser em situação muito peculiar de essencialidade, extrapola a finalidade do plano, não podendo ser deferido em cognição sumária - Recurso provido em parte.